Tribunal: TJES
Processo: 5005665-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005665-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK

COATOR: JUIZO DE FUNDAO - VARA UNICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
. ART. 312
E ART. 313 CPP
. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE
QUE
FOI PRESO EM FLAGRANTE COM 727 PINOS DE COCAÍNA
.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos, referente ao tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

2. Quanto à prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), consideram-se presentes, mormente por ter sido o paciente preso em flagrante.

3.
No que diz respeito ao
periculum libertatis
, a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pautado no risco de reincidência, levando em consideração que o paciente foi preso em flagrante portando 727 pinos de cocaína, quantidade considerável da substância ilícita, que aponta para uma comercialização/tráfico e não, meramente, para consumo pessoal.

4. O paciente ser tecnicamente primário não justifica, por si só, a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

5. Tendo sido encerrada a instrução processual, estando o processo em fase de apresentação de alegações finais, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5005665-73.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE FUNDÃO

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Fundão/ES, que nos autos da ação penal n.º 0000224-53.2023.8.08.0059, mantém a prisão preventiva da paciente, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 300 do Código Penal Pátrio – CPP, na forma do art. 300 do mesmo Código.

A Denúncia de ID nº 8221371 narra que os fatos ocorreram da seguinte forma:

[...] no dia 12 de novembro de 2023, por volta de 00h15min, em via pública desta Comarca, mais precisamente em trecho da Rodovia ES-010, distrito de Praia Grande, os denunciados CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK e LORANS GABRIELLI VITORIA, agindo de forma consciente e voluntária, em concurso entre si e com um indivíduo conhecido como “Neguinho do Brejo”, exerciam a guarda conjunta e transportavam 727 (setecentos e vinte e sete) pinos de substância análoga à cocaína, para o fim de tráfico, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo referidas, os denunciados desobedeceram a ordem legal emanada de policiais militares no exercício da função. Revelam os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, momento em que receberam informações de que 03 (três) indivíduos estariam a bordo de um veículo, modelo L200, de cor branca, placas MQF5J83, trafegando em direção à região de Nova Almeida, com o fim específico de buscar substâncias entorpecentes para o abastecimento do tráfico de drogas em Santa Cruz, no município de Aracruz/ES. A denúncia também informava que um dos indivíduos se encontrava portando uma arma de fogo. Os policiais atuantes prontamente fizeram contato com o cerco eletrônico, de modo a verificar, através das imagens de videomonitoramento, a possível passagem do referido veículo, tendo sido informado a guarnição que o alvo teria sido flagrado entrando em Nova Almeida por volta das 21h17min, e que ainda não teria retornado. Diante das informações, os policiais militares se posicionaram em ponto estratégico, nas proximidades da Praça da Moqueca, e solicitaram apoio da guarnição de Praia Grande. Assim que o veículo monitorado se aproximou do ponto de vigilância, deu-se início ao acompanhamento policial. Durante a perseguição, por inúmeras vezes, foi dada a ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos ostensivos, contudo, a fim de se evadir da guarnição, o denunciado CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK, que estava na condição de condutor do veículo, trafegava de forma perigosa pela via, colocando a vida dos transeuntes e de outros condutores em risco, tendo os denunciados desobedecido reiteradamente às ordens legais emanadas dos policiais militares atuantes. Na sequência, durante a tentativa de fuga, os policiais atuantes visualizaram o exato momento em que um dos ocupantes arremessou uma mochila para fora do carro, que foi prontamente recolhida pela guarnição. Foi observado, ainda, que um dos ocupantes, posteriormente identificado apenas como “Neguinho do Brejo”, pulou do veículo em movimento com a mão na cintura e, logo após, correu em direção à praia. A guarnição tentou perseguir o suspeito, mas “Neguinho do Brejo” conseguiu empreender fuga pela areia da praia, após efetuar disparos de arma de fogo em direção ao policial atuante. Prosseguindo com as diligências, após a detenção dos denunciados CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK e LORANS GABRIELLI VITORIA, foi realizada a verificação da mochila que estava sob sua guarda dos agentes e que estava sendo transportada no veículo, tendo sido encontrados e aprendidos 727 (setecentos e vinte e sete) pinos de substância análoga a cocaína. Os elementos de convicção angariados aos autos apontam que os denunciados exerciam a guarda conjunta e promovia o transporte das drogas apreendidas, que eram inequivocamente destinadas ao tráfico. [...]

Conforme decisão de ID nº 8221371, a denúncia foi recebida no dia 06 de março de 2024, conjuntamente com decretação da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que o paciente é inocente, sendo pessoa de boa índole, trabalhador e que atualmente passa por grave problema de saúde e que houve excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, ferindo os princípios da celeridade processual e duração razoável do processo. Conjuntamente aduz que houve fundamentação genérica na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, não sendo cabível a manutenção da prisão preventiva.

Pois bem. Em que pese os esforços da Douta Defesa, vislumbro que estão presentes nos autos os requisitos que justificam a necessidade da prisão preventiva, quais sejam o
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal). Consequentemente, não se afere constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo
a quo
contra o paciente. Explico.

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti,
tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que o paciente foi preso em flagrante e não há a possibilidade de perscrutar um juízo exauriente de convencimento, por esta não ser a via processual adequada para tanto.

Logo, ainda que tenha sido argumentado pelo impetrante a ausência de provas que atestem a autoria delitiva do paciente, tal via recursal não é a devida para proceder com a referida análise. Isso porque, para procedê-la, necessário seria o exame aprofundado do material fático-probatório dos autos, inviável ante o rito célere do remédio heroico, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. Ademais, tal questão adentraria no próprio mérito da ação penal.

Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que a prisão do paciente é necessária para a preservação da ordem pública, uma vez que o delito pelo qual ele está sendo acusado é de altíssima reprovabilidade e que os fatos concretos e a forma como estes se desenrolaram possuem considerada gravidade, em especial pela quantidade e natureza do material apreendido no flagrante realizado (727 pinos de cocaína).

Em convergência com o entendimento firmado, vejamos parte da argumentação presente na decisão do Juízo
a quo
de ID nº 39226118 que manteve a prisão preventiva do paciente:

“Como se pode verificar nos autos, o acusado foi preso em flagrante, ao ser pego em posse de mais de 700 (setecentos) pinos de cocaína. Em sede de audiência de custódia, após verificado lícito flagrante, teve sua prisão convertida para preventiva. Pois bem, explícito é a motivação deste juízo em manter a custódia do acusado, uma vez pela gravidade de sua conduta, bem como se sucedeu a prática delitiva, desobedecendo a ordem de parada dos policiais além de grande quantidade de entorpecentes.”

Ressalto que o paciente responde pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, verifica-se que o feito encontra-se aguardando a apresentação de alegações finais por memoriais, de forma que o processo encontra-se tramitando regularmente, não havendo nenhuma desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

Não obstante, já tendo sido encerrada a instrução processual, estando o processo em fase de apresentação de alegações finais, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.
1

Por fim, esclareço conjuntamente que
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Assim sendo, ainda que tenha sido alegada a suposta boa índole do paciente e o fato dele ser trabalhador, tais características não são capazes, por si só, de justificarem o afastamento da respectiva medida cautelar, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, além da quantidade expressiva encontrada com o paciente na ocasião do flagrante, a qual indica a destinação para tráfico e comercialização e não, meramente, para o seu consumo pessoal (727 pinos de cocaína).

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

1
SÚMULA Nº 52 STJ:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.